Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA ADOLESCENTE. PEDIDO DE CONVERSÃO DOS ALIMENTOS EM PECÚNIA PARA IN NATURA. SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. GASTOS UNILATERAIS DO GENITOR COM INTERCÂMBIO DA ADOLESCENTE NOS ESTADOS UNIDOS E DESPESAS MENSAIS NO EXTERIOR. PLANO DE SAÚDE E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ACIMA DO VALOR FIXADO ANTERIORMENTE. MAIS DE 15% DO RENDIMENTO DO GENITOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente o pedido de revisão formulado pelo autor, razão pela qual o feito foi resolvido nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo autor visando a reforma da sentença, a fim de que seja deferido o pedido de conversão de alimentos pagos na base de 15%, descontados em seu contracheque (aproximadamente R$ 1.650,07), para a forma in natura (R$ 5.116,01, incluído no valor as despesas com plano de saúde e tratamento odontológico).
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.2. No caso, não se cuida, propriamente, de uma exoneração da obrigação de pagar alimentos, mas de substituição temporária da prestação alimentar em dinheiro pela modalidade in natura.
3. No caso, não se cuida, propriamente, de uma exoneração da obrigação de pagar alimentos, mas de substituição temporária da prestação alimentar em dinheiro pela modalidade in natura. 3.1. A partir das despesas trazidas pelo próprio apelante, que incluem os valores pagos referentes a plano de saúde (R$ 412,32), tratamento odontológico (R$ 440,00), intercâmbio para a adolescente (R$ 35.678,81), passagem aérea (R$ 4.958,09) e gasto mensal da menor com cartão de crédito no exterior, vislumbra-se a sua possibilidade em suprir os alimentos anteriormente fixados por meio de acordo judicial. 3.2. Frisa-se que além de ter pago, integralmente, todos os custos do intercâmbio da filha, que já se encontra nos Estado Unidos, vem arcando com suas despesas mensais no período (aproximadamente mais de U$ 400,00), tendo em vista que a genitora afirmou não ter condições de contribuir com referido estudo. 3.3. Não bastasse isso, tem pagado de modo espontâneo o plano de saúde e tratamento odontológico da adolescente, que como já mencionados totalizam o valor de R$ 852,35. Ou seja, vem cumprindo, devidamente, com sua obrigação alimentar até mesmo extrapolando o valor anteriormente fixado judicialmente (15% de seus rendimentos – R$ 1.650,07). 3.4. Em verdade, somando-se os gastos do intercâmbio (R$ 35.678,81), mais a passagem área (R$ 4.958,09), mais ainda o gasto mensal no exterior (em torno de U$ 400,00, o que hoje daria R$ 2.000,00 – com o dólar a R$ 5,00), divididos pelo período de 10 meses de intercâmbio, chega-se ao valor mensal equivalente a R$ 4.263,69, pagos pelo recorrente. 3.5. Além disso, ao acrescentar nesse importe o valor de R$ 852,32 (a título de plano de saúde e tratamento odontológico) obtêm-se um total de R$ 5.116,01, despendido todo mês pelo autor com os estudos e demais necessidades básicas da menor. 3.6. Desse modo, não se pode desconsiderar o montante despendido pelo genitor no pagamento das atividades curriculares da filha, o que demonstra seu esforço em fornecer à adolescente o exercício das atividades psíquicas e intelectuais, sendo tais atividades abarcadas pelo conceito jurídico de alimentos. 3.7. O autor teve um aumento superior em seus gastos, pois antes pagava a título de pensão alimentícia (em pecúnia) 15% de seus rendimentos (aproximadamente R$ 1.650,07) e hoje paga R$ 5.116,01 mensais. Ou seja, R$ 3.465,94 a mais. 3.8. Por outro lado, a genitora não tem contribuído com as despesas da filha, já que todos os gastos no exterior têm sido por ele custeados. Assim, não se mostra razoável que o apelante continue pagando alimentos em pecúnia na conta da genitora da adolescente, quando arca sozinho com os custos mensais in natura de R$ 5.116,01. 3.9. Ignorar tal pagamento implicaria em enriquecimento sem causa por parte da apelada, uma vez que já recebendo a verba in natura, com o pagamento do intercâmbio, despesas mensais, plano de saúde e tratamento odontológico, receberia novamente em forma de pecúnia.
4. Na hipótese não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada, hipótese não verificada nos autos. 4.1. Por fim, verifica-se que não houve litigância de má-fé, por não estar configurada a existência de dolo apto a prejudicar o andamento do feito, mas sim contraditório regular onde cada uma das partes apresenta sua versão acerca dos fatos, sem que se caracterize qualquer tumulto processual para tanto.
5. Apelação provida.